Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026387-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARIANE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 732.451.513-49 (AGRAVADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)

–
MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA

–
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

–
BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO

–
ATRIBUIÇÃO DO FNDE COMO AGENTE OPERADOR

–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

–
INÉRCIA PROLONGADA DO AGRAVANTE

–
MULTA COMINATÓRIA

–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, possui legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contratos de financiamento estudantil, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

2.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de limitações operacionais do agente financeiro, não pode ser acolhida após o trânsito em julgado da sentença, especialmente quando o agravante permaneceu inerte
por período prolongado sem demonstrar qualquer providência efetiva para o cumprimento da decisão judicial.

3.
Embora o FNDE seja o agente operador do FIES, cabe ao Banco do Brasil, como agente financeiro, adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da obrigação, inclusive mediante comunicação e articulação com o órgão competente.

4.
A multa cominatória tem caráter coercitivo e não compensatório, devendo ser fixada em valor suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, mas sem configurar enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Redução do
valor da multa cominatória e determina
ção de
expedição de ofício ao FNDE para ciência e adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra
a
decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1051547-92.2019.8.11.0041,
proposta por
ARIANE RODRIGUES RIBEIRO

que
majorou a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 537, §1º, I, do CPC, considerando que o valor anteriormente fixado (R$ 500,00 diários, limitado a R$ 5.000,00) mostrou-se insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada na sentença, consistente na modificação do valor e prazo de pagamento das parcelas do contrato nº 121.609.614 de abertura de crédito para Financiamento de Encargos Educacionais ao estudante do Ensino Superior – FIES, com abatimento do valor de R$ 4.800,00 do saldo devedor, redução do prazo do financiamento e dispensa da cobrança de juros sobre as parcelas vincendas.

Argumenta que, na qualidade de mero agente financeiro do FIES, não possui ingerência sobre as alterações contratuais pretendidas, sendo tal atribuição exclusiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na condição de Agente Operador do FIES. Alega, ainda, que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da parte agravada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzi-la. Pleiteou, ainda, a expedição de ofício ao FNDE para que adote as medidas administrativas necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

O efeito suspensivo foi deferido, ID
.
306235850.

Em contrarrazões (ID
.
307565399), a agravada sustenta que o agravante permaneceu inerte por aproximadamente dois anos após o trânsito em julgado da sentença, sem demonstrar qualquer providência para o cumprimento da obrigação.

Afirma que a alegação de impossibilidade de cumprimento é descabida, uma vez que o Banco do Brasil, como agente financeiro, tem responsabilidade sobre o contrato firmado e suas alterações.

Ressalta, ainda, que a questão da legitimidade do Banco do Brasil já foi decidida quando a Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Estadual, excluindo a União e o FNDE do polo passivo da demanda.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de majoração da multa cominatória em face do Banco do Brasil por descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, bem como à alegação de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença que impôs a obrigação de fazer ao agravante transitou em julgado em 14/06/2023, não tendo sido objeto de recurso. Portanto, não cabe mais discutir o mérito da decisão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil para proceder às alterações no contrato de financiamento estudantil.

O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, alegando que, como mero agente financeiro do FIES, não possui ingerência sobre as alterações contratuais pretendidas, sendo tal atribuição exclusiva do FNDE, na condição de Agente Operador do FIES.

Contudo, verifica-se que tal alegação somente foi apresentada após a imposição da multa cominatória, quando o agravante já havia permanecido inerte por período considerável, sem demonstrar
qualquer providência efetiva para o cumprimento da decisão judicial ou mesmo para informar ao juízo as dificuldades operacionais que eventualmente enfrentava.

Conforme bem destacado pela agravada em suas contrarrazões, a questão da legitimidade do Banco do Brasil já foi decidida quando a Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Estadual, excluindo a União e o FNDE do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que
"não está em questão qualquer responsabilidade seja da UNIÃO ou mesmo do FNDE e não há sequer providências a serem tomadas no âmbito do
SisFIES
para atender à demanda da autora".

Ademais, o B
ANCO DO BRASIL
, na condição de agente financeiro do FIES, possui legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contratos de financiamento estudantil, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. Ainda que existam limitações operacionais para o cumprimento direto da obrigação, caberia ao agravante, no mínimo, adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da decisão judicial, inclusive mediante comunicação e articulação com o FNDE.

No entanto, o que se observa é a completa inércia do agravante por aproximadamente dois anos após o trânsito em julgado da sentença, sem qualquer demonstração de esforço para cumprir a obrigação imposta ou mesmo para informar ao juízo as dificuldades enfrentadas.

Quanto à multa cominatória, é certo que sua finalidade é coercitiva e não compensatória, devendo ser fixada em valor suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, mas sem configurar enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, considerando que a multa inicialmente fixada (R$ 500,00 diários, limitada a R$ 5.000,00) não foi suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, justifica-
se sua majoração. Contudo, o valor de R$ 10.000,00 fixado na decisão agravada mostra-se excessivo, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto e a alegada necessidade de intervenção do FNDE para o efetivo cumprimento da obrigação.

Assim, entendo razoável a redução da multa cominatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra suficiente para estimular o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, considerando a alegação do agravante quanto à necessidade de intervenção do FNDE para o cumprimento da obrigação, mostra-se pertinente a expedição de ofício àquele órgão, para ciência da decisão judicial e adoção das providências necessárias, em conjunto com o Banco do Brasil, para o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para
r
eduzir a multa cominatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
e d
eterminar a expedição de ofício ao FNDE para ciência da decisão judicial e adoção das providências necessárias, em conjunto com o Banco do Brasil, para o efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025